Tribunal: TJMT
Processo: 1005685-17.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005685-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIVINA BOAVENTURA - CPF: 325.705.971-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de incompetência da Justiça Estadual e de prescrição, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de atualização monetária; e (ii) saber se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar demandas dessa natureza.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STJ no Tema 1.150 reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando a controvérsia se refere a falhas na gestão da conta PASEP, como saques indevidos e omissão na aplicação de rendimentos.4. A controvérsia não envolve questionamento sobre os critérios de atualização fixados pelo Conselho Diretor do programa, mas sim a má gestão do banco administrador, o que afasta a legitimidade da União.
5. Nos termos das Súmulas 508 do STF e 42 do STJ, compete à Justiça Comum Estadual julgar as demandas envolvendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, nas causas em que não figure a União como parte legítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em ações que versam sobre falhas na administração de conta vinculada ao PASEP, como saques indevidos e omissão na aplicação de rendimentos. 2. Compete à Justiça Comum Estadual julgar tais demandas, conforme as Súmulas 508 do STF e 42 do STJ, quando a União não figura no polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 338 e 339.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 42.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1036451-81.2024.8.11.0002, ajuizada por
DIVINA BOAVENTURA
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de incompetência do juízo estadual e da prescrição.

Alega o Agravante, em síntese, que atua apenas como operador do Fundo PASEP, sem ingerência sobre sua gestão, a qual caberia exclusivamente ao Conselho Diretor vinculado à União.

Invoca precedentes do STJ, notadamente a Súmula 77 e o Tema 1.150, para fundamentar sua ilegitimidade passiva e pugna pela suspensão do processo com base no Tema 1300, que determinou o sobrestamento de ações que discutem o ônus da prova acerca de lançamentos a débito nas contas do PASEP.

Sustenta que o julgamento do Tema 1.150 fixou teses sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão dos valores do PASEP. Contudo, aduz que os documentos provam a correta remuneração das cotas recebidas pela Agravada e a ausência de saques indevidos.

Argumenta, ainda, a legitimidade exclusiva da União - art. 338 e seguintes do CPC, pois não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida no Tema 1.150, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Requer, então, a reforma da decisão para acolher as preliminares arguidas ou, ao menos, determinar a formação de litisconsórcio necessário com a União e a remessa dos autos à Justiça Federal.

A tutela recursal foi indeferida em id. 272959891.

Comprovante do recolhimento do preparo em id. 271192894.

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de id. 279013879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O presente recurso é adequado e tempestivo, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1036451-81.2024.8.11.0002, ajuizada por
DIVINA BOAVENTURA
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de incompetência do juízo estadual e da prescrição.

Destaca-se que o agravo de instrumento limita-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça Estadual, suscitadas pela instituição financeira, em sede de defesa.

Dessa forma, quanto à alegação de
aplicação do Tema 1300 do STJ
, que trata da definição sobre o ônus da prova acerca dos lançamentos a débito nas contas do PASEP, o agravante não formulou pedido expresso de suspensão do processo na origem, razão pela qual
descabe conhecer
desta tese em sede recursal,
sob pena de supressão de instância
.

Denota-se dos autos de origem que o Magistrado
a quo
proferiu despacho saneador, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e ocorrência da prescrição. Ao final, deferiu a produção de prova pericial pretendida e nomeou perito contábil (id. 183862452 do feito de origem).

O agravante sustenta a
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
e a
legitimidade exclusiva da União
– art.
338
e seguintes do
CPC
, posto que o Banco agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Além disso, ainda que se entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão a fim de acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

No que tange à
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A
., destaca-se que a demanda originária versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do
PASEP
pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa
PASEP
.

Referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Desta forma, como não há não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária,
resta evidente a legitimidade da instituição financeira agravante para figurar no polo passivo da demanda
.

Nesse sentido trago julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. RAI n . 1001957-07.2021.8.11 .0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03 .03.2021). É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in casu, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP . Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010611-75.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GESTÃO DO PASEP –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – TEMA 1.150 DO STJ – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – À UNANIMIDADE. (TJ-SE - Apelação Cível: 0030890-48.2020 .8.25.0001, Relator.: Edivaldo dos Santos, Data de Julgamento: 24/05/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL . PRELIMINAR AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUA
L. DECISÃO MANTIDA. 1 . O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, tendo em vista que o objeto da ação originária é a suposta prática de ato ilícito consubstanciado na não aplicação da correção monetária sobre os valores depositados, além de ter promovido desfalques na conta vinculada ao PASEP. 2. Sendo o Banco do Brasil S/A. (e não a União) a parte legitimada passiva, por se tratar de sociedade de economia mista, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum Estadual, conforme dispõe a Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 42, do Superior Tribunal de Justiça . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 54374531320248090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Dioran Jacobina Rodrigues, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, o Banco do Brasil
é parte legítima para figurar no polo passivo da lide
, tendo em vista que objeto da ação originária é a suposta prática de ato ilícito consubstanciado na não aplicação da correção monetária sobre os valores depositados, além de ter promovido desfalques na conta vinculada ao
PASEP
.

Sendo o Banco do Brasil S.A. (e não a União) a parte legitimada passiva, por se tratar de sociedade de economia mista,
a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum Estadual
, conforme dispõe a Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 42, do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, os enunciados das mencionadas Súmulas:

Súmula 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.

Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento .

Sobre a legitimidade do agravante e a competência da Justiça Estadual para julgar e processar causas que tratam do
PASEP
, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
PASEP
. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA N. 42/STJ. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil alegando, em suma, que sua conta do
PASEP
#
Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público
, administrada pelo réu, deixou de receber a devida atualização monetária. II - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade de parte. Nesta Corte, o recurso especial foi provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. III - E entendimento do STJ de que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao
PASEP
, a União deve figurar no polo passivo da demanda. IV - No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do
PASEP
. V - Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual, em atenção à Súmula n. 42/STJ. Precedentes do STJ. Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.878.378/DF
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021 e
AgInt no CC n. 171.648/DF
, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020. VI - Agravo interno improvido. (STJ,
AgInt no REsp n. 1.901.712/DF
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 22/3/2021) .

Ante o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso quanto aos pedidos de
ilegitimidade passiva e incompetência do juízo estadual
, bem como pelo
NÃO CONHECIMENTO
da pretensão relacionada à aplicação do Tema 1300 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025